Tribunal: TJPA
Processo: 0801512-37.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801512-37.2019.8.14.0039

APELANTE: MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO SILVA SANTOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. EMPRESTIMO EXCLUIDO ANTES DO PRIMEIRO DESCONTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta
por
MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO SILVA SANTOS

em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA que julgou improcedentes os pedidos contidos na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência.

A Apelante defende em sede recursal a nulidade do contrato de n. 582291959 devido ausência de contratação, tratando-se de fraude.
Aduz ainda que há, em verdade, nulidade da sentença, pois o Magistrado
a quo
deixou de designar exame pericial. Pede, por fim, o retorno dos autos ao primeiro grau para o devido saneamento processual e designação de data para a realização de perícia.

Em sede de Contrarrazões, a parte adversa refutou as teses recursais e pugnou pelo não provimento do apelo interposto, alegando, essencialmente, que
o contrato discutido nos autos foi excluído sem que qualquer desconto fosse efetivado no benefício previdenciário da requerente
.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se parecer (ID 14862164).

Era o brevíssimo relatório.

VOTO

Tempestiva e adequada conheço da apelação interposta porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

O cerne da questão consiste em avaliar se o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que inexiste interesse de agir.

Compulsando a documentação acostada, é possível aferir que, diferentemente do afirmado pela requerente ora Apelante, os descontos referentes ao contrato nº 582291959 – R$ 6.214,95 – não estão sendo debitados no benefício previdenciário da recorrente, pois de acordo com o Histórico de Empréstimos emitido pelo INSS há informação de que esse empréstimo foi excluído pelo Banco na data de 29/12/2018, o que significa dizer que não se verificou qualquer prejuízo no benefício previdenciário, pois a exclusão se deu antes de efetuado qualquer desconto. Logo, não restou comprovado que a parte autora vem sofrendo descontos indevidos, aliás, como bem apontado pela Instituição Financeira, dos documentos emitidos pelo INSS e elencados pela própria autora é possível concluir que o contrato foi, de fato, excluído.

Além disso, a parte autora não trouxe aos autos nenhum extrato da sua conta corrente comprovando os descontos do referido empréstimo, o que torna, no mínimo, duvidoso o fato alegado, sendo certo de que cabe ao Autor provar a veracidade de suas alegações, até porque, simples alegações desprovidas de documento comprobatório não tem valor algum perante a Justiça.

É notório ser ônus da parte autora do processo comprovar o fato que constituiu seu Direito. Por conseguinte, em atenção ao artigo 373 do CPC, uma vez que, a parte autora não cumpriu o requisito de demonstrar a ocorrência do desconto não há como responsabilizar a Instituição Financeira.

Dessa forma, entendo que não merece reforma a sentença do Juiz que julgou improcedentes os pedidos da autora, uma vez que não restou comprovado os fatos constitutivos do seu direito.

Diante do exposto, verificando-se que não restou comprovada a cobrança das parcelas no benefício, não há que se falar em declaração de nulidade ou inexistência de relação jurídica, repetição do indébito e muito menos em dano moral.

Isto posto, entendo que não deve ser reformada a sentença de mérito.

Diante disso, mantenho a sentença proferida em primeiro grau, nos termos delineados acima, para
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/03/2024